Tribunal: CARF
Processo: 10140.723002/2015-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELLE REZENDE COTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2014
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do lançamento.
CÓDIGO FPAS. ENQUADRAMENTO.
É de responsabilidade da empresa o seu enquadramento no código FPAS, cabendo à Auditoria Fiscal a revisão deste enquadramento quando houver inadequação.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. COMPROVAÇÃO SIMULAÇÃO. FRAUDE. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, quando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra nas hipóteses tipificadas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.
RETROATIVIDADE BENIGNA. ART. 106, II, C DO CTN. REDUÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA PARA 100%.
O instituto da retroatividade benigna permite a aplicação de lei a fato gerador de penalidade pelo descumprimento de obrigação tributária ocorrido antes da sua vigência, desde que mais benéfica ao contribuinte e o correspondente crédito ainda não esteja definitivamente constituído, exatamente como diz o CTN, art. 106, inciso II, alínea “c.
A Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, deu nova conformação ao art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 996, refletindo diretamente na penalidade apurada por meio do correspondente procedimento fiscal. Com efeito, a multa de ofício qualificada teve seu percentual reduzido de 150% (cento e cinquenta por cento) para 100% (cem por cento).
GRUPO ECONÔMICO.CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA CARF N. 210.
Restou caracterizada a existência de grupo econômico, por meio da apuração de interdependência de empresas, mesma administração e compartilhamento de recursos humanos e financeiros.
Nos termos da Súmula CARF 210 as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art. 124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. ART. 135, III DO CTN. ADMINISTRADORES DO PERÍODO DA AUTUAÇÃO. SONEGAÇÃO. FRAUDE. MULTA QUALIFICADA. INFRAÇÃO À LEI.
A aplicação de multa qualificada por constatação de conduta dolosa que denote sonegação ou fraude, demonstrando atuação irregular dos administradores que geriam a sociedade empresarial no período autuado, enseja a responsabilização pessoal, nos termos do art. 135, III do CTN pois descumprido seu dever de zelo pelo adequado funcionamento das sociedades empresárias, sendo desnecessária a demonstração de suas condutas específicas em atos que ensejaram a sonegação ou fraude constatada.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10140.723002/2015-14
ACÓRDÃO
2301-011.838 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DWG ASSESSORIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2014
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de
defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos
formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de
regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em
nulidade do lançamento.
CÓDIGO FPAS. ENQUADRAMENTO.
É de responsabilidade da empresa o seu enquadramento no código FPAS,
cabendo à Auditoria Fiscal a revisão deste enquadramento quando houver
inadequação.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. COMPROVAÇÃO SIMULAÇÃO. FRAUDE.
CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, quando demonstrado
que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra nas
hipóteses tipificadas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.
RETROATIVIDADE BENIGNA. ART. 106, II, C DO CTN. REDUÇÃO DA MULTA
DE OFÍCIO QUALIFICADA PARA 100%.
O instituto da retroatividade benigna permite a aplicação de lei a fato
gerador de penalidade pelo descumprimento de obrigação tributária
ocorrido antes da sua vigência, desde que mais benéfica ao contribuinte e
o correspondente crédito ainda não esteja definitivamente constituído,
exatamente como diz o CTN, art. 106, inciso II, alínea “c.
Fl. 508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.838 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.723002/2015-14
2
A Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, deu nova conformação ao art.
44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 996, refletindo diretamente na
penalidade apurada por meio do correspondente procedimento fiscal. Com
efeito, a multa de ofício qualificada teve seu percentual reduzido de 150%
(cento e cinquenta por cento) para 100% (cem por cento).
GRUPO ECONÔMICO.CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA CARF N. 210.
Restou caracterizada a existência de grupo econômico, por meio da
apuração de interdependência de empresas, mesma administração e
compartilhamento de recursos humanos e financeiros.
Nos termos da Súmula CARF 210 as empresas que integram grupo
econômico de qualquer natureza respondem solidariamente pelo
cumprimento das obrigações previstas na legislação previdenciária, nos
termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art. 124, inciso II,
do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum a que
alude o art. 124, inciso I, do CTN.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. ART. 135, III DO CTN.
ADMINISTRADORES DO PERÍODO DA AUTUAÇÃO. SONEGAÇÃO. FRAUDE.
MULTA QUALIFICADA. INFRAÇÃO À LEI.
A aplicação de multa qualificada por constatação de conduta dolosa que
denote sonegação ou fraude, demonstrando atuação irregular dos
administradores que geriam a sociedade empresarial no período autuado,
enseja a responsabilização pessoal, nos termos do art. 135, III do CTN pois
descumprido seu dever de zelo pelo adequado funcionamento das
sociedades empresárias, sendo desnecessária a demonstração de suas
condutas específicas em atos que ensejaram a sonegação ou fraude
constatada.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso para reduzir o percentual da multa qualificada a 100%. Vencida a Conselheira Marcelle
Rezende Cota (Relatora), que deu provimento parcial em maior extensão, para fins de também
afastar a responsabilidade tributária do sócio pessoa física. Designada para redigir o voto vencedor
a Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias.

Fl. 509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.838 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.723002/2015-14
3

Assinado Digitalmente
Marcelle Rezende Cota – Relatora

Assinado Digitalmente
Flavia Lilian Selmer Dias– Redatora designada

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Flávia Lilian Selmer Dias,
Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, André Barros de Moura (substituto[a]
integral), Carlos Eduardo Avila Cabral, Diogo Cristian Denny (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra a Recorrente acima identificada,
relativo as contribuições previdenciárias patronais, incidentes sobre a remuneração pagas aos
segurados empregados, relativa ao período de 01/01/2010 a 31/12/2014.
De acordo com o Relatório Fiscal (e-fls. 25/32), a Recorrente foi intimada, por meio
do Termo de Início de Procedimento Fiscal, lavrado em 24/04/2015 (e-fls. 106 a 108), a apresentar
diversos documentos e esclarecimentos referentes às suas obrigações tributárias, porém, deixou
de apresentar alguns documentos (cópia de Comprovante de Inscrição Estadual como produtor
rural, cópia de uma nota fiscal de venda de produção rural para cada mês do período e
escrituração contábil digital).
O objeto social do sujeito passivo, segundo consta do Contrato Social, é a prestação
de serviços de intermediação financeira, assessoria e consultoria empresarial, análise de créditos,
recepção e encaminhamento de pedidos de empréstimos e financiamento entre consumidor e
instituição financeira, cria, recria e engorda de bovinos e serviços de hotelaria.
O Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), registra o código “66.19-3-99 -
Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificados anteriormente”, como
atividade principal do sujeito passivo.
Fl. 510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.838 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.723002/2015-14
4
Nos termos da Instrução Normativa RFB no 971/2009, alterada pela Instrução
Normativa RFB no 1.027/2012, o código FPAS para a atividade do sujeito passivo é o 515 (Anexo
01). Contudo, as informações prestadas nas Guias de Recolhimento de Fundo de Garantia e
Informações à Previdência Social (GFIPs) demonstram que o sujeito passivo enquadrou-se,
incorretamente, no código FPAS 604 (destinado a produtores rurais pessoas jurídicas).
Foi feito o reenquadramento da ora Recorrente no código FPAS 515,
demonstrando-se as diferenças de alíquotas em consequência desse reenquadramento. Com base
nas informações declaradas pela Contribuinte em GFIP, foi elaborada planilha de cálculos
(Demonstrativo de Apuração) detalhando, por natureza de contribuições, a base de cálculo e os
valores lançados no presente Auto de Infração.
Relata o Auditor-Fiscal que a qualificação da multa de ofício (150%), nos termos do
§ 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, foi motivada pela conduta da Contribuinte que, sabendo
não ser produtora rural, enquadrou-se no código FPAS 604 (como produtor rural), agindo de modo
a reduzir (e reduziu) o montante devido à Previdência Social, incorrendo nas hipóteses descritas
nos arts. 71 e 72 da Lei no 4.502, de 1964.
Pela falta de informação de todas as contribuições em Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), sustentando o
cometimento, em tese, de Sonegação de Contribuição Previdenciária, tipificada no art. 337-A do
Código Penal, restou formalizada Representação Fiscal para Fins Penais – RFFP (Processo
Administrativo no 10140.723063/2015-81).
No decorrer da ação fiscal ficou comprovada a existência de grupo econômico de
fato, sustentado na atuação conjunta da Contribuinte e da empresa GRACIATTI
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., na utilização em comum de prestadores de serviços,
unicidade de direção e controle, aproveitamento nos resultados e confusão patrimonial. Também
o sócio administrador do sujeito passivo, DOUGLAS GRACIATTI, participa como acionista
majoritário nas empresas do grupo com evidente poder de gestão e controle.
Diante das alegações colacionadas, a 6a TURMA da DRJ em Curitiba/PR, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a Impugnação e manteve a integralidade do crédito
tributário constituído, conforme Ementa abaixo transcrita (e-fls. 305/327):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
NULIDADE. DESCABIMENTO.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE.
COMPETÊNCIA.
Fl. 511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.838 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.723002/2015-14
5
O exame da legalidade e da constitucionalidade de normas legitimamente
inseridas no ordenamento jurídico nacional compete ao Poder Judiciário,
restando inócua e incabível qualquer discussão, nesse sentido, na esfera
administrativa.
CÓDIGO FPAS. ENQUADRAMENTO.
É de responsabilidade da empresa o seu enquadramento no código FPAS,
cabendo à Auditoria Fiscal a revisão deste enquadramento quando houver
inadequação.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. RESPONSABILIDADE.
São solidariamente obrigadas as pessoas que têm interesse comum na situação
que constitui o fato gerador da obrigação principal e aquelas expressamente
designadas por lei.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ADMINISTRADORES.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos, os diretores, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado.
MULTA QUALIFICADA. CABIMENTO.
É cabível a multa qualificada quando restar demonstrada a intenção de ocultar a
real situação do sujeito passivo perante o Fisco, visando beneficiar-se por meio de
recolhimento a menor dos tributos devidos.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. ENCAMINHAMENTO. COMPETÊNCIA.
MATÉRIA PENAL.
Sempre que o Auditor-Fiscal constatar a ocorrência, em tese, de crime ou
contravenção penal, deverá elaborar Representação Fiscal para Fins Penais,
inexistindo competência para apreciação de matéria penal no âmbito do
contencioso administrativo tributário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformadas com referida decisão, a Recorrente e os solidários, interpuseram
Recursos Voluntários (e-fls. 429/493), repisando às alegações da defesa inaugural, motivo pelo
qual adoto o relatório da decisão recorrida:
b) após breve relato dos fatos, alega uma série de nulidades que maculam o Auto
de Infração, como: - a ocorrência de cerceamento de defesa pela falta de
intimação da Impugnante; - o descumprimento do art. 28, § 9o, da Lei no 8.212, de
1991, pelo fato de utilizar exclusivamente a GFIP como fundamento para
constituição do crédito tributário; - a exigência do cumprimento de obrigação
principal e de dever instrumental em um único procedimento; e o
Fl. 512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.838 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.723002/2015-14
6
redirecionamento da cobrança ao sócio administrador, o que considera uma
ilegalidade;
c) a improcedência do auto de infração em face da regularidade das contribuições
sociais e previdenciárias efetivadas pela Impugnante, pois conforme expresso na
Terceira Alteração no contrato social houve alteração no endereço da filial no 04,
que passou para a zona rural do Município de Rio Verde/MS, “com atividade
exclusiva de exploração agropecuária de cria, recria e engorda de bovinos”.
Portanto, os recolhimentos realizados sob o código FPAS 604 estão corretos, bem
como as informações lançadas nas GFIPs, não restando diferença a ser
complementada. Estando correto o adimplemento da obrigação principal
(tributo), não há que se falar em nenhuma outra obrigação devida quanto a
penalidades (multa) ou mesmo juros. Em relação ao fator de Risco de Acidente do
Trabalho (RAT), está sujeita ao recolhimento no percentual de 1%, em razão da
natureza de seu objeto social, “tendo em vista ser considerado de baixo risco as
atividades da empresa Impugnante”, laborando em equívoco o Auditor-Fiscal ao
exigir “o recolhimento de 2% a titulo de RAT, o que é inaceitável, por ser ilegal”;
d) a indevida aplicação da multa qualificada, a qual afronta os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade e é fundada em norma infraconstitucional. A
penalidade imposta tem caráter abusivo e confiscatório, “chocando-se
frontalmente com o princípio constitucional que assegura o direito de
propriedade”. De mais a mais, a multa de 150% não pode subsistir, nem sequer
75%, uma vez que “não houve nos atos emanados pelo impugnante qualquer
sonegação ou fraude”, devendo, pois, ser afastada ou, quando menos, diminuída
consideravelmente a ponto de se adequar ao que é razoável;
e) a não ocorrência de “fatos motivadores reveladores de dolo, fraude ou
sonegação por parte da Impugnante”, motivo pelo qual deverão ser
desconsiderados os efeitos do Auto de Infração e, também, qualquer exigência ou
representação para fins penais, pois esta só poderá subsistir após a constituição
efetiva do crédito tributário, o que não ocorrerá;
(...)
Razões apresentadas pelo sócio (responsável solidário)
a) contesta a corresponsabilidade pelos débitos lançados, afirmando que o
redirecionamento do crédito tributário para a pessoa física do sócio da empresa
autuada é injusto, irregular e inconstitucional. Não consta dos autos qualquer
prova ou indício de prova de que houve gestão fraudulenta, dolo, excesso de
poderes, infração legal de contrato social ou Estatuto, cuja exigência está prevista
no art. 135 do CTN. O “não-pagamento do tributo ou a ausência de bens da
empresa passíveis de penhora, por si só não caracterizam infração à lei suficiente
a ensejar a responsabilidade pessoal do sócio-gerente”, eis que “a obrigação
imputada à empresa não oculta qualquer ilicitude”. É pressuposto necessário para
que haja a desconsideração da pessoa jurídica a ocorrência de fraude ou abuso de
direito na atuação do sócio, conforme confirmado pelo art. 50 do Código Civil, e
Fl. 513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.838 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.723002/2015-14
7
se houve alguma irregularidade no presente caso essa ocorreu pelo equívoco em
lançamentos fiscais/tributários, mas jamais por dolo ou fraude;
b) em relação à regularidade das contribuições sociais e previdenciárias e à multa
aplicada, o Impugnante repisa argumentos trazidos aos autos pela empresa em
sua defesa, esclarecendo que “houve alteração no endereço da filial n. 04
passando de Uberlândia/MG para a Rod. MS 427, km 6,5, Zona Rural do município
de Rio Verde de Mato Grosso/MS, e com atividade exclusiva de exploração
agropecuária de cria, recria e engorda de bovinos”, conforme a cláusula terceira
da Terceira Alteração no Contrato Social da empresa autuada e Quarta Alteração
Contratual (cláusula segunda, parágrafo único, e cláusula oitava, parágrafo único),
contudo, “até o momento houve apenas investimentos na área e como não houve
ainda a comercialização de produtos, não houve ainda a abertura da inscrição
estadual e nem nota fiscal de venda da produção rural, mas isso, per si, não gera
fraude ou sonegação”;
(...)
Razões apresentadas pela empresa Graciatti Empreendimentos Imobiliários Ltda.
a) a nulidade do Auto de Infração por ilegitimidade da parte impugnante para
figurar no pólo passivo da autuação, como responsável solidário, por ser
inaplicável o art. 124, I, do CTN. Afirma que “o interesse comum, previsto no
referido dispositivo como fato adequado para redirecionar a terceiro a sujeição
passiva de uma obrigação tributária, não pode ser interpretado como qualquer
interesse, mas deve ser somente pelo interesse no fato gerador da obrigação
tributária”, ou seja, “somente podendo ser responsabilizado, de forma solidária,
aquele que realizou o fato gerador”, que esteja na mesma posição do sujeito
passivo eleito pela norma como contribuinte;
b) sustenta que as contribuições previdenciárias devidas são em razão da
utilização de mão de obra própria prestadas por funcionários da empresa DWG
Assessoria Ltda., sendo que a empresa GRACIATTI, ora Impugnante, não contratou
funcionários e tão pouco utilizou mão de obra de terceiros. Logo, o AI deve ser
anulado no que diz respeito à solidariedade, em razão de não haver interesse
comum entre as empresas citadas, na realização do fato gerador, sendo esse o
entendimento do CARF e do STJ;
c) também é nulo o Auto de Infração em face da inexistência de solidariedade
decorrente de suposto grupo econômico de fato, pois “a identidade de sócios,
mesmo endereço e dos prestadores de serviços, não configura grupo econômico a
sustentar o redirecionamento do feito”. Para a ocorrência da solidariedade em
razão de grupo econômico de fato, é necessária a existência de duas ou mais
empresas sob a direção, o controle ou a administração de outra empresa. No
presente caso, as empresas são distintas, com patrimônio próprio. Apenas
possuem em comum o sócio Douglas Graciatti, todavia, “não existe em nenhuma
delas a gerência ou mando decisório de uma empresa sobre a outra, pois são
Fl. 514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.838 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.723002/2015-14
8
distintas, com patrimônio próprio e, principalmente, não estão as duas empresas
no mesmo polo passivo tributário”;
d) em relação à composição do quadro societário da empresa GRACIATTI, afirma
que “a permanência da empresa DWG Assessoria como sócia da empresa
Graciatti Empreendimentos Imobiliários Ltda., foi de 14/07/2009 até 05/08/2010,
pouco mais de doze meses” e, enquanto permaneceu como sócia da empresa
Graciatti, não chegou a praticar nenhum ato de gerência ou desenvolver as
atividades contidas no contrato social, salientando que a empresa Graciatti tem
somente o Sr. Douglas Graciatti como sócio administrador, a quem competiu a
realização do objeto social;
e) o Auditor-Fiscal classificou como prova para a existência do Grupo Econômico a
“atuação conjunta de empresas”, porém “Não consta prova de que a empresa
Graciatti Empreendimentos Imobiliários Ltda se utilizou do mesmo espaço físico,
móveis, utensílios e computadores da empresa DWG”, sendo que “esta foi a única
a constar no polo passivo desta relação jurídica”, restando desprovida de
qualquer fundamento a alegação fiscal de atuação conjunta de empresas;
f) outra prova, segundo o Auditor-Fiscal, seria a utilização em comum de
prestadores de serviços. Todavia, a utilização de um mesmo fornecedor, no caso,
serviços contábeis, pelas empresas, não vem provar a existência de grupo
econômico. A contratação de um profissional contábil leva em conta
conhecimento técnico, estrutura profissional e, principalmente, a confiança, e não
seria lógico contratar vários contadores, sendo um para cada empresa que possui
um sócio em comum;
(...)
Por fim, as Recorrentes pugnam que seja julgado totalmente improcedente o
presente Autos de Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Marcelle Rezende Cota, Relatora

Admissibilidade
Conheço dos Recursos Voluntários, uma vez tempestivos e preenchidos os demais
requisitos de admissibilidade.

Fl. 515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.838 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.723002/2015-14
9
Preliminar
Nulidade – Cerceamento do Direito de Defesa

A Recorrente pugna pela nulidade do lançamento por ter a autoridade lançadora
utilizado exclusivamente a GFIP como fundamento para constituição do crédito e por ter incluído
o sócio no polo passivo.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela Recorrente, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que os lançamentos, corroborados pela decisão recorrida, apresentam-se
formalmente incensuráveis, devendo ser mantidos em sua plenitude.
Resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo ao presente
lançamento, cabendo ressaltar que trata-se de procedimento de natureza indeclinável para o
Agente Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a atividade administrativa do lançamento,
que é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional, que assim dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante devido, identificar o sujeito
passivo e, sendo o caso, propor a aplicação de penalidade cabível.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
dos anexos da autuação, especialmente o “Relatório Fiscal", além do "Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal", "Fundamentos Legais do Débito" e demais informações fiscais, não deixa
margem de dúvida recomendando a manutenção do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos acima mencionados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhe suportaram, ou melhor, os fatos
geradores das contribuições previdenciárias ora exigidas, não se cogitando na nulidade do
procedimento.
A exemplo da defesa inaugural, a Recorrente não trouxe qualquer elemento de
prova capaz de comprovar que os lançamentos encontram-se maculados por vício em sua
formalidade, escorando seu pleito em simples arrazoado desprovido de demonstração do
sustentado.
Fl. 516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.838 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.723002/2015-14
10
Destarte, é direito do contribuinte discordar com a imputação fiscal que lhe está
sendo atribuída, sobretudo em seu mérito, bem como acerca da aplicação da MULTA ISOLADA,
mas não podemos concluir, por conta desse fato, isoladamente, que o lançamento não fora
devidamente fundamentado na legislação de regência.
Concebe-se que o auto de infração foi lavrado de acordo com as normas
reguladoras do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n°
70.235/72 (com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum
vício de forma que pudesse ensejar nulidade do lançamento.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade são as
previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões preferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Dito isto, quanto ao argumento do desatendimento à norma previdenciária,
verifica-se claramente que a fiscalização observou, criteriosamente, as normas vigentes.
Especificamente quanto a alegação de não ser a GFIP o instrumento válido (e não
conter todos os elementos imprescindíveis) para apurar a base de cálculo e definir o quantum
devido, cabe esclarecer que as informações prestadas nas GFIPs servem como base de cálculo das
contribuições previdenciárias e constituem termo de confissão de dívida, na hipótese do não-
recolhimento (Decreto no 2.803/1998, art. 1o, § 3o). O presente lançamento, portanto, foi
alicerçado em documento elaborado pela própria empresa, sendo perfeitamente legítima a
constituição das contribuições previdenciárias devidas.
Para além do exposto, a autoridade fazendária poderá efetuar o lançamento sem
sequer intimar o sujeito passivo previamente, quando dispuser de elementos suficientes para
constituição, entendimento sedimentado nos termos da Súmula CARF no 46:
Súmula CARF no 46:
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário.
Já no que concerne a impossibilidade de atribuição de responsabilidade solidária ao
sócio administrador, este tema será abordado em tópico próprio, pois, a manutenção ou não da
responsabilidade, não implica na nulidade do auto.
Portanto, não há o que se falar em anulação do ato administrativo.

Mérito
Fl. 517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.838 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.723002/2015-14
11
Do Enquadramento no FPAS

Consta do Relatório Fiscal que as informações prestadas pela empresa autuada em
GFIP demonstram o seu enquadramento no código FPAS 604, o qual é destinado a produtores
rurais pessoas jurídicas. Conforme Termo de Início de Procedimento Fiscal (e-fls. 106/107), a
empresa foi intimada a justificar tal fato e comprovar sua condição de produtora rural, sendo-lhe
solicitada a apresentação de “Cópia de Comprovantes de Inscrição Estadual como produtor rural”
e “Cópia de 1 (uma) Nota Fiscal de venda de produção rural para cada mês do período”. A
Recorrente, entretanto, não comprovou sua condição de produtora rural.
Por sua vez, entende a Recorrente que em razão da natureza do objeto social, os
recolhimentos de contribuições previdenciárias realizadas sob o código FPAS 604 estão corretos, o
mesmo ocorrendo com os recolhimentos a título de RAT, pois, conforme expresso na Terceira
Alteração no contrato social houve alteração no endereço da filial no 04, que passou para a zona
rural do Município de Rio Verde/MS, “com atividade exclusiva de exploração agropecuária de cria,
recria e engorda de bovinos”.
Segundo a Fiscalização, os Livros Diário e Razão no 6, 7, 8 e 9, relativos ao período
fiscalizado, demonstram: - a inexistência de propriedade rural no ativo imobilizado, de custos,
gastos ou despesas de arrendamento de terras e pastagens, de insumos ou produtos veterinários,
de compra ou produção de animais para cria, recria ou engorda; - a ausência de registro de fatos
contábeis referentes à atividade rural, uma vez que os resultados contabilizados referem-se a
atividades comerciais que, de fato, constituem-se na atividade principal do sujeito passivo; - são
contabilizadas no período apenas receitas operacionais por prestação de serviços. Assim, embora
prevista no contrato social como atividade secundária, a pessoa jurídica não comprova ter
realizado cria, recria ou engorda de animais, o que poderia ter sido feito a partir de elementos
contábeis e fiscais que registrassem tais atividades.
Como bem explicitado pela decisão de piso, a classificação no código FPAS tem por
base a principal atividade desenvolvida pela empresa, assim considerada a que constitui seu
objeto social, conforme declarado em seus atos constitutivos e no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica (CNPJ). No caso presente, o Contrato Social define que o objeto social da Contribuinte é a
prestação de serviços de intermediação financeira, assessoria e consultoria empresarial, análise de
créditos, recepção e encaminhamento de pedidos de empréstimos e financiamento entre
consumidor e instituição financeira, cria, recria e engorda de bovinos e serviços de hotelaria. Já o
CNPJ registra como atividade principal da empresa o código 66.19-3-99 – Outras atividades
auxiliares dos serviços financeiros não especificados anteriormente.
A Recorrente alega que apesar de não ter havido a comercialização de produtos
rurais, nem abertura de inscrição estadual, entre outros pontos, defende que houve investimento
na área o que já capaz de reconhecimento de sua condição de produtor rural.
Fl. 518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.838 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.723002/2015-14
12
Acontece que, não há nenhum documento carreado aos autos que possa
comprovar a condição da Recorrente como sendo de produtor rural no período fiscalizado.
Sendo assim, correto o reenquadramento efetuado pela fiscalização no código FPAS
correto, que é o FPAS 515 (Tabela I, do Anexo I, da IN RFB no 971/2009). Em face do referido
reenquadramento surgiram diferenças de alíquotas, tendo o Auditor-Fiscal elaborado planilha de
cálculos (DOC 07 – Demonstrativo de Apuração7), detalhando, por natureza das contribuições, a
base de cálculo e os valores lançados.
Dito isto, por não se desincumbir do seu ônus probatório, não merece reparos o
lançamento.

Da Multa Qualificada

A Recorrente insurge-se quanto a aplicação da multa majorada de 150%, inexistindo
fraude ou dolo.
A qualificação da multa aplicada foi fundamentada pelo auditor fiscal na disposição
contida nos artigos 71 a 72 da Lei no 4.502/64, entendendo pela ocorrência de sonegação e
fraude, com vistas à redução ou supressão do tributo devido.
Os fatos constantes no relatório fiscal são aptos a justificar a tipificação prevista no
artigo mencionado, uma vez que o sujeito passivo, de fato, simulou situação inexistente, ao qual
sabidamente não fazia jus.
A autoridade autuante justifica a qualificação da multa no final do seu relatório, ou
seja, impondo toda a fundamentação como ensejadora de uma das hipóteses doas artigos 71 a 73,
vejamos:
7. QUALIFICAÇÃO DA MULTA. Sabendo não ser produtora rural, não tendo sequer
Inscrição Estadual como produtor rural, não sendo emissor de notas fiscais de
produtor rural oi de venda de gado no período, e mais, realizando apenas receita
operacional por prestação de serviços conforme demonstrado em sua
contabilidade, ainda assim, o sujeito passivo enquadrou-se no código FPAS 604
como produtor rural, agindo de modo de reduzir, e reduziu, o montante do
imposto devido diferindo o seu pagamento.
(...)
Tem-se, portanto, que o dolo ficou evidenciado a partir da orquestração da
tentativa, precípua, de economia tributária, a qual não se pode afirmar que não foi consciente,
pois foi fruto de um planejamento, que envolveu, inclusive, uma sequência temporal e um padrão
comportamental, especialmente, reafirmando que cotejando as informações inseridas pela
Recorrente na GFIP com o Contrato Social e a sua Contabilidade, cristalina a ação para modificar
as características essenciais, de modo a reduzir a carga tributária.
Fl. 519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.838 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.723002/2015-14
13
No caso sob análise não se identifica planejamento tributário, mas sim a simulação
de uma situação com o objetivo único de reduzir encargos tributários ilegalmente. A ora
Recorrente não está aplicando a legislação à situação fática, mas simulando uma estrutura
organizacional para obter benefícios fiscais. No caso retratado, a aparência de licitude não se
coaduna a realidade, encoberta no plano formal, típica da simulação.
Considerando os fatos expostos e todos os elementos trazidos aos autos e já
apreciados nos tópicos anteriores, considera-se demonstrada a ocorrência da conduta descrita nos
artigos 71 e 72 da Lei no 4.502/1964 a justificar a qualificação da multa, prevista no §1° do artigo
44 da Lei no 9.430/96, considerando-se improcedentes as alegações da defesa sobre o tema.

Da Retroatividade Benigna

Mesmo mantida a qualificação, temos que observar o instituto da retroatividade
benigna, pois este permite a aplicação de lei a fato gerador de penalidade pelo descumprimento
de obrigação tributária ocorrido antes da sua vigência, desde que mais benéfica ao contribuinte e
o correspondente crédito ainda não esteja definitivamente constituído, exatamente como diz o
CTN, art. 106, inciso II, alínea “c”, que ora transcrevo:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
[...]
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
[...]
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.
Nesse pressuposto, a Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, deu nova
conformação ao art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 996, refletindo diretamente na
penalidade apurada por meio do correspondente procedimento fiscal. Com efeito, a multa de
ofício qualificada ora em litígio teve seu percentual reduzido de 150% (cento e cinquenta por
cento) para 100% (cem por cento), verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
[...] § 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
Fl. 520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.838 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.723002/2015-14
14
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;[...]
Neste diapasão, referida penalidade deverá ser recalculada para o patamar vigente
de 100% (cem por cento).

Grupo Econômico de Fato
– Responsabilidade Solidária da Graciatti
Empreendimentos Imobiliários Ltda

Conforme restou devidamente demonstrado no Relatório Fiscal e, bem assim, na
decisão recorrida, as empresas ali arroladas fazem parte efetivamente de Grupo Econômico de
Fato, respondendo solidariamente pelo crédito previdenciário que se contesta.
Como é de conhecimento daqueles que lidam com o direito tributário, a
solidariedade previdenciária/tributária é legal e obriga os sujeitos passivos do fato gerador da
contribuição da seguridade social, desde que suas regras sejam corretamente aplicadas e o
procedimento fiscal regularmente conduzido.
Nesse sentido, os artigos 121, 124 e 128 do Código Tributário Nacional, assim
prescrevem:
Art. 121 - Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo Único - O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direita com a situação que
constitua o respectivo fato gerador;
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação
decorra de disposição expressa de lei.
Art.124 - São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo Único - A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.
Art.128 - Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo
expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao
fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do
contribuinte ou atribuindo-a este em caráter supletivo do cumprimento total ou
parcial da referida obrigação.
Fl. 521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.838 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.723002/2015-14
15
Por sua vez, a Lei no 6.404/76, igualmente, oferece proteção ao entendimento da
autoridade fiscal, ao conceituar Grupo Econômico em seus artigos 265 e 267, nos seguintes
termos:
Art. 265 - A sociedade controladora e suas controladas podem constituir, nos
termos deste Capítulo, grupo de sociedades, mediante convenção pela qual se
obriguem a combinar recursos ou esforços para a realização dos respectivos
objetos, ou a participar de atividades ou empreendimento comuns.
§ 1o - A sociedade controladora, ou de comando do grupo, deve ser brasileira, e
exercer, direta ou indiretamente, e de modo permanente, o controle das
sociedades filiadas, como titular de direitos de sócio ou acionista, ou mediante
acordo com outros sócios ou acionistas.
§ 2o - A participação recíproca das sociedades do grupo obedecerá ao disposto no
artigo 244.
Art. 267 - O grupo de sociedades terá designação de que constarão as palavras
"grupo de sociedades" ou "grupo".
Parágrafo Único - Somente os grupos organizados de acordo com este Capítulo
poderão usar designação com as palavras "grupo" ou "grupo de sociedade".
Em outra via, o § 2o, do artigo 2o da CLT, ao tratar da matéria, estabelece o
seguinte:
Art. 2o Considera-se empregador a empresa individual ou coletiva, que,
assumindo os riscos de atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação
pessoal de serviços.
§ 1o [...]
§ 2o Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas,
personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou
administração de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer
outra atividade econômica, serão, para os efeitos da relação de emprego,
solidariamente responsáveis a empresa principal e cada uma das subordinadas.
Com mais especificidade, em relação aos procedimentos a serem observados pelos
Auditores fiscais da RFB ao promoverem o lançamento, notadamente quando tratar-se de
caracterização de Grupo Econômico, o artigo 30, inciso IX, da Lei no 8.212/91, não deixa dúvida
quanto a matéria posta nos autos, recomendando a manutenção do feito, in verbis:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
[...]
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta lei;
Fl. 522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.838 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.723002/2015-14
16
Recentemente, o assunto foi sumulado no âmbito do CARF, conforme texto da
Súmula CARF no 210:
Súmula CARF no 210
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art.
124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum
a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
Com a edição da Súmula acima, resta superada a questão da necessidade de
comprovação do interesse comum no fato gerador por parte da autoridade lançadora, tese
inclusive a qual defendo, sendo necessária apenas a comprovação da existência do grupo, que
analisaremos a partir de agora.
No presente caso, ao contrário do entendimento da Solidária, inúmeros fatos
levaram à fiscalização a concluir pela existência de Grupo Econômico de fato, conforme restou
registrado no Relatório Fiscal, de onde vênia para transcrever excertos por bem resumir a situação
contemplada nos autos, in verbis:
- ATUAÇÃO CONJUTA DAS EMPRESAS: o endereço do sujeito passivo é o mesmo
do devedor solidário, ambos usam a mesma estrutura, móveis, telefones,
computadores e desenvolvem suas atividades no mesmo local. O telefone (67)
3042-1467 consta da Ficha Cadastral do CNPJ das duas empresas, provando a
utilização conjunta, no mesmo espaço físico, de móveis e utensílios.
- UTILIZAÇÃO EM COMUM DE PRESTADOR DE SERVIÇO: o contador Jean Fábio
Marchioretto, CPF 694.750.321-34, é responsável pela elaboração e remessa das
GFIPs das empresas agrupadas, tendo assinado os Balanços Patrimoniais do
sujeito passivo e constando nos sistemas internos como contador do responsável
solidário;
- UNICIDADE DE DIREÇÃO E CONTROLE: ambas as empresas têm como sócio-
administrador Douglas Graciatti, CPF 861.409.491-49, detentor de 95% do capital
social do sujeito passivo e 99% do capital social da devedora solidária, o que
demonstra o poder de controle exercido pelo dono de fato e de direito das
empresas;
- APROVEITAMENTO NOS RESULTADOS: a unidade de direção e comando se
completa no objeto social das agrupadas: a DWG Assessoria LTDA. realiza lucros
que são carreados para a aquisição de imóveis incorporados pelos responsáveis
solidários DOUGLAS GRACIATTI e GRACIATTI Empreendimentos Imobiliários
LTDA., a qual administra os bens imóveis em proveito do sócio-administrador;
- CONFUSÃO PATRIMONIAL: intimado o sujeito passivo a apresentar justificativas
e esclarecimentos sobre a sua condição de "produtor rural", este apresentou
despesas rurais – Relatório de Contas a Pagar, gerado pelo sistema SYSWEB,
“onde se vêem registros de despesas pessoais do sócio-administrador: salário de
Fl. 523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.838 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.723002/2015-14
17
funcionários e outras despesas com chácara de veraneio, todas estranhas ao
objeto social do sujeito passivo, por isso mesmo, não lançadas em sua
contabilidade”
(...)
Verifica-se, portanto, que a autoridade fiscal se fundamentou em inúmeros fatos
para concluir para existência de Grupo Econômico de Fato, dentre os quais aqueles acima
transcritos.
Embora a responsável solidária afirme não haver prova da utilização do mesmo
espaço físico, móveis e utensílios por ambas as empresas (Graciatti e DWG), tal fato exsurge dos
autos de modo cristalino. As próprias Impugnantes informam o mesmo endereço no Contrato
Social e alterações, no Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral, nas procurações
outorgadas, nas impugnações apresentadas, inclusive, os Termos de Ciência de Lançamentos e
Encerramento Total do Procedimento Fiscal foram recebidos no mesmo endereço (Rua Treze de
Maio, 2469, Pav. Superior, Centro, Campo Grande/MS), pela mesma pessoa (Eliane Pereira), na
mesma data (16/12/2015), como se pode observar dos ARs de fls. 124 a 129, incluindo-se o sócio-
administrador (Douglas Graciatti).
Como se vê, no caso em comento é possível perceber que a direção e o controle das
empresas são unitários. Embora haja a aparência de unidades autônomas há vinculação gerencial
e exploração de atividades em áreas afins, demonstrando a existência de um liame inequívoco
entre as atividades desempenhadas pela empresa autuada e pela responsável solidária.
Também é certo que o contador Jean Fábio Marchioretto presta serviços a ambas
as empresas e que o sócio-administrador, Sr. Douglas Graciatti, participa majoritariamente de
ambas, exercendo o controle de fato e de direito das empresas em tela.
Como se pode observar, a empresa Graciatti Empreendimentos Imobiliários Ltda,
foi criada em julho de 2009, tendo como sócios Douglas Graciatti e a empresa DWG Assessoria
Ltda (que permaneceu como sócia durante pouco mais de doze meses). Na Primeira Alteração no
Contrato Social, em julho de 2010 (fls. 239 a 243), a DWG sai da sociedade, passando suas cotas de
capital ao sócio ingressante – Miguel Ballaschk Graciatti – filho de Douglas Graciatti, menor
púbere, com 1 (um) ano de idade, representado, evidentemente, por seus pais.
Enfim, são vários os elementos que comprovam a interligação entre as empresas,
que elas pertencem às mesmas pessoas, compõem interesses econômicos subordinados a
controle de capital, apresentam convergência mercantil para atingimento de objetivos comuns
etc.
Destarte, nota-se que a configuração do grupo econômico deu-se por algo mais
relevante que apenas a identidade dos sócios e/ou de endereço, ou seja, ocorreu pela existência
de um controle econômico, gerencial e administrativo.
Fl. 524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.838 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.723002/2015-14
18
Diante de todo o exposto, rejeitam-se as teses dos recorrentes acerca da
caracterização do grupo econômico em foco e de falta de provas correspondentes, devendo ser
mantido incólume o lançamento neste aspecto.

Responsabilidade Solidária do Sócio – Sr. Douglas Graciatti

Insurge-se, ainda, à solidariedade atribuída à pessoa física de Sr. Douglas Graciatti,
sob o argumento de inexistir qualquer comprovação material dos fatos alegados, não se prestando
para tanto a simples menção aos dispositivos 124, inciso I, e 135 do Código Tributário Nacional,
sobretudo por não se cogitar em interesse comum na situação que constitua o fato gerador, ou
mesmo prática de atos com excesso de poder, com conduta contrária à lei ou estatuto da
empresa.
Não obstante as razões de fato e de direito ofertadas pela autoridade lançadora,
ratificadas pelo julgador de primeira instância, os fundamentos adotados para fins de
responsabilização dos sócios pela exigência fiscal não são capazes de atrair as hipóteses
permissivas de aludida corresponsabilidade, como passaremos a demonstrar.
Além dos artigos 121, 124 e 128 já colacionados alhures, cabe trazer a baila o artigo
135 do CTN:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado
Com mais especificidade, na hipótese dos autos, a autoridade lançadora entendeu
por bem atribuir a responsabilidade solidária ao sócio, com esteio nos artigos 124, incisos I, e 135,
do Códex Tributário, acima transcritos, diante da evidente comprovação de sua gestão na
empresa, adotando as seguintes premissas:
10.1. O endereço do sujeito passivo é informado como domicílio de 4 (quatro)
empresas do grupo e de 2 (duas) pessoas físicas acionistas, inclusive do seu
administrador.
10.2. Como mencionado anteriormente, sob a gestão do administrador o sujeito
passivo enquadrou-se incorretamente no código FPAS 604 sabendo que sua
atividade não era a de produtor rural com a finalidade de suprimir as
contribuições previdenciárias ora lançadas; ainda sob sua gestão, a devedora
solidária GRACIATTI comprou "À VISTA" bens imóveis em 2009, 2010, 2011, 2012
Fl. 525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.838 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.723002/2015-14
19
e 2013, tendo declarado à Receita Federal inatividade operacional, financeira e
patrimonial.
10.3. Sob a gestão do administrador o sujeito passivo acumulou débitos com a
Receita Federal na ordem de R$ 9,9 milhões (totalização final após a consolidação
com este lançamento).
10.4. A existencia de bens imóveis em nome do sócio-administrador não
declarados à Receita Federal - enquanto o imobilizado do sujeito passivo compõe-
se de veículo no valor de R$ 27.323,60 e o imobilizado da devedora solidária está
zerado - indica que o administrador das empresas beneficia-se pessoalmente com
a prática deliberada de suprimir contribuições previdenciárias por meio do
enquadramento indevido no FPAS 604, gerando lucros, comprando bens imóveis,
aumentando o patrimônio imobiliário.
Contemplados os dispositivos legais que regulamentam a matéria, convém
explicitar, ainda, que os precedentes deste Colegiado, ao proceder a subsunção dos fatos à norma,
sobretudo diante da farta doutrina e jurisprudência sobre a matéria, fixou entendimento no
sentido de que não basta a fiscalização imputar a corresponsabilidade à terceiros a partir de
razões superficiais/rasas, sem conquanto adentrar com a profundidade que o caso exige, nas
condutas praticadas pelos pretensos solidários, de maneira a comprovar que, de fato, interferiram
na situação que constitua o fato gerador do tributo ou mesmo praticaram atos contra o estatuto
da empresa e/ou a legislação de regência.
Com efeito, relativamente a responsabilização inscrita no artigo 124, inciso I, do
CTN, o entendimento firmado neste Colegiado é no sentido de que o interesse comum não quer
dizer simplesmente que se trata de sócio de fato ou de direito da empresa e, por conseguinte,
responsáveis solidários.
Na verdade, o cerne da questão é que o interesse comum a ser demonstrado tem
que se fixar na “situação que constitua o fato gerador do tributo” e não simplesmente interesse
nas atividades econômicas da empresa, mesmo porque, neste último caso, a condição de sócio,
por si só já atrai aludido interesse.
Mais precisamente, mister que a conduta do sócio responsabilizado seja
determinante para fins de alcançar a infração tributária apurada e esteja devidamente
demonstrada/comprovada pela fiscalização.
Neste sentido, convém trazer à baila as ementas dos processos no
19515.003959/2007-18, da lavra do ilustre Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, o qual
contempla com muita propriedade o tema sob análise, além do processo no 16004.72002/2017-
75, da lavra do Conselheiro Rayd Santana Ferreira, senão vejamos:
EMENTA
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. 124, I e 135, III do CTN. CONDUTA DO
ADMINISTRADOR. REQUISITOS.
Fl. 526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.838 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.723002/2015-14
20
A responsabilidade tributária de dirigentes, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado - resumidamente sócio-gerente -, nos termos
do art. 135, III, do Código Tributário Nacional (CTN), não se confunde com a
responsabilidade do sócio. Afinal, não é a condição de ser sócio da pessoa jurídica
que atrai a responsabilidade tributária, mas sim a conduta, a atuação como gestor
ou representante da pessoa jurídica e a prática de atos com excesso de poder,
infração à lei, contrato social ou estatutos que resultaram em descumprimento de
obrigação tributária. É necessário, portanto, a existência de nexo causal entre a
conduta praticada e o respectivo resultado prejudicial ao Fisco. Com efeito, o
administrador, ainda que de fato, que praticar alguma dessas condutas, com
reflexo tributário, deverá figurar como sujeito passivo solidário.
Quanto ao art. 124, I, do CTN, são solidariamente obrigadas as “pessoas que
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal”. No âmbito do STJ prevalece o posicionamento no sentido de que “o
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal
implica que as pessoas solidariamente obrigadas sejam sujeitos da relação jurídica
que deu azo à ocorrência do fato imponível”. Nesse sentido, continua o STJ,
“feriria a lógica jurídico-tributária a integração, no polo passivo da relação
jurídica, de alguém que não tenha tido qualquer participação na ocorrência do
fato gerador da obrigação”. O que significa dizer, a nosso ver corretamente, que
somente o interesse econômico não legitima a atribuição de responsabilidade
tributária ao terceiro.
O que atrai essa responsabilidade solidária (124, I) é a participação do terceiro, ele
não apenas sugere ao contribuinte o caminho a ser trilhado para burlar o Fisco,
vai além, tem participação influente no procedimento de atribuir ao fato ocorrido
no mundo concreto uma roupagem diversa da hipótese descrita na lei, com vistas
a alterar as características essenciais do fato gerador ou impedir o seu
conhecimento; o interesse econômico nessa hipótese também pode existir, mas
não é primordial, o que importa é a conduta do terceiro, tal qual na
responsabilidade do art. 135, III, do CTN. Enquadra-se nessa hipótese o terceiro
que utiliza interposta pessoa com vistas a ocultar do Fisco o verdadeiro
administrador da pessoa jurídica, bem como irregularidades fiscais. (processo no
19515.003959/2007-18)
(...)
EMENTA
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DO INTERESSE COMUM, ART. 124, I DO CTN. IMPOSSIBILIDADE.
Não restando comprovada pela fiscalização a existência de interesse comum na
situação que constitua o fato gerador não persiste a imputação de
responsabilidade solidária aos sócios da pessoa jurídica autuada.
Fl. 527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.838 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.723002/2015-14
21
Afirmar que a pessoa jurídica não age por si, mas através de seus diretores, como
se isso fosse indício de interesse comum no fato gerador, implica ignorar que a
pessoa jurídica tem personalidade jurídica própria e que o seu patrimônio não se
confunde com o patrimônio de seus sócios, acionistas, diretores, gerentes, etc.
(processo no 16004.72002/2017-75)
No caso concreto, a nobre autoridade fiscal ao imputar a responsabilidade solidária
ao sócio, elenca alguns fatos com o fito de demonstrar que realizava atos de gestão, o que o
vincula diretamente à empresa e aos fatos geradores apurados.
Poder-se-ia até cogitar em ser uma decorrência da própria atividade de gestão da
empresa, num verdadeiro exercício de presunção. Entrementes, o instituto da responsabilidade
tributária solidária não comporta essa forma de imputação por presunção, exigindo, assim, a
comprovação inequívoca da conduta do sócio determinante à alcançar a infração tributária
apurada, o que não se vislumbra na hipótese dos autos.
Mais precisamente, ao pretender imputar a responsabilidade tributária solidária ao
sócio da empresa autuada, com arrimo no artigo 135, inciso III, do CTN, impõe-se à autoridade
lançadora individualizar a conduta lesiva ao contrato social ou à legislação de regência, de cada
sócio corresponsabilizado, não bastando simplesmente aduzir que fazem parte do quadro
societário da empresa autuada e elencar os fatos adotados para fins da constituição do próprio
crédito tributário, ou seja, o mérito da autuação fiscal.
A propósito da matéria, não é demais nos valermos, novamente, dos ensinamentos
do r. Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, nos autos do processo no 19515.003959/2007-18
(acima citado), de onde pedimos vênia para transcrever excerto e adotar como razões de decidir,
in verbis:
(...)
53. Pois bem. Acerca da responsabilidade tributária, o art. 135 do CTN estabelece
que são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração à
lei, contrato social ou estatutos, os sócios, no caso de liquidação de pessoas
(inciso I c/c inciso VII do art. 134), bem como os dirigentes, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado. A jurisprudência do STJ
acrescentou ainda outra hipótese de responsabilização solidária, a dissolução
irregular de sociedade, conforme dispõe a Súmula STJ 435: “presume-se dissolvida
irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem
comunicação aos órgãos competentes legitimando o redirecionamento da
execução fiscal para o sócio-gerente”. Tal hipótese é um desdobramento de
infração à lei.
54. Embora o CTN estabeleça que a responsabilidade prevista no art. 135, III seja
de caráter pessoal – entenda-se, exclusiva do sócio-gerente – o que desperta
controvérsia, entendemos tratar-se de responsabilidade solidária5 , pois se o art.
128 do CTN exige lei expressa para atribuir responsabilidade a terceiro, de igual
Fl. 528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.838 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.723002/2015-14
22
modo a exclusão da responsabilidade do contribuinte deve estar prevista em lei.
Outro ponto a reforçar esse posicionamento é a própria súmula 4306 do STJ, que
ao tratar especificamente da matéria enuncia responsabilidade solidária do sócio-
gerente e não responsabilidade pessoal.
55. A responsabilidade tributária de dirigentes, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado – resumidamente sócio-gerente – não se
confunde com a responsabilidade do sócio. Afinal, não é a condição de ser sócio
da pessoa jurídica que atrai a responsabilidade tributária, mas sim a conduta, a
atuação como gestor ou representante da pessoa jurídica e a prática de atos com
excesso de poder, infração à lei, contrato social ou estatutos que resultaram em
descumprimento de obrigação tributária. É necessário, portanto, a existência de
nexo causal entre a conduta praticada e o respectivo resultado prejudicial ao
Fisco. Com efeito, o administrador, ainda que de fato, que praticar alguma dessas
condutas, com reflexo tributário, deverá figurar como sujeito passivo solidário.
56. Nesse sentido já se manifestou o STF:
O pressuposto de fato ou hipótese de incidência da norma de responsabilidade,
no art. 135, III, do CTN, é a pratica de atos, por quem esteja na gestão ou
representação da sociedade, com excesso de poder ou a infração à lei, contrato
social ou estatutos e que tenham implicado, se não o surgimento, ao menos o
inadimplemento de obrigações tributarias.
[...]
A regra matriz de responsabilidade do art. 135, III, do CTN responsabiliza aquele
que esteja na direção, gerência ou representação da pessoa jurídica. Daí a
jurisprudência no sentido de que apenas o sócio com poderes de gestão ou
representação da sociedade é que pode ser responsabilizado, o que resguarda a
pessoalidade entre o ilícito – má gestão ou representação por prática de atos com
excesso de poder ou infração à lei, contrato social ou estatutos – e a
consequência de ter de responder pelo tributo devido pela sociedade. (Trecho do
voto do RE 562276, Relator(a): ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em
03/11/2010, REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe- 09-02-2011, p. 431, 432)
57. Na mesma linha o STJ:
[...] 4. Segundo o disposto no art. 135, III, do CTN, os sócios somente podem ser
responsabilizados pelas dívidas tributárias da empresa quando exercerem
gerência da sociedade ou qualquer outro ato de gestão vinculado ao fato gerador.
Precedentes.
(REsp 640.155/RJ, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
17/04/2007, DJ 24/05/2007, p. 311) (Grifo nosso)
[...] O quotista, sem função de gerência não responde por dívida contraída pela
sociedade de responsabilidade limitada. Seus bens não podem ser penhorados em
processo de execução fiscal movida contra a pessoa jurídica (CTN, ART. 134 - DEC.
Fl. 529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.838 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.723002/2015-14
23
3.708/19, ART. 2.). (REsp 27.234/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/1993, DJ 21/02/1994, p. 2126)(Grifo nosso)
[...] A prática de atos contrários à lei ou com excesso de mandato só induz a
responsabilidade de quem tenha administrado a sociedade por quotas de
responsabilidade limitada, no caso, os sócios gerentes, não se expandindo aos
meros quotistas. Não sendo o tema objeto de recurso pela decisão atacada,
ausente, pois, o prequestionamento, que é pressuposto específico de
admissibilidade do recurso especial.
Recurso especial improvido. (REsp 330.232/MG, Rel. Ministro FRANCISCO
PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/04/2003, DJ 30/06/2003,
p. 178).
Estabelecidas as premissas básicas para fins de atribuição da responsabilidade
solidária, com fundamento no artigo 135, inciso III, do Códex Tributário, impõe-se analisar se no
caso contrato a fiscalização se desincumbiu do ônus de comprovar que as condutas dos sócios, de
fato e de direito, possuem condições de atrair os efeitos do instituto tributário em comento.
E, como se observa dos autos, relativamente as pessoas físicas, a fiscalização
imputou a responsabilidade pelo crédito tributário, com esteio no artigo 135, inciso III, do Código
Tributário Nacional, em suma, em razão de serem sócios da empresa no período da autuação e,
em tese, ter praticado atos ilícitos.
Destarte, da simples leitura do Relatório da Ação Fiscal, constata-se que a
autoridade lançadora, ao atribuir a responsabilidade solidária ao sócio, a conduta dele aos atos da
apuração fiscal, trazendo à baila questões meritórias da própria exigência fiscal, razões que,
igualmente (isoladamente), não se prestam ao fim pretendido.
Cabe indagar: quais os atos praticados com excesso de poderes, em desacordo ao
estatuto ou legislação? – Nenhum! Não há comprovação e, a meu ver, sequer indícios de que
houve atos ilegais lesivos ao estatuto da empresa ou mesmo às normas legais.
Do mesmo sentido, o comparativo de patrimônio, estes declarados ou não, do
mesmo modo não se presta para atribuir a responsabilidade solidaria do sócio.
Na esteira desse entendimento, não restando demonstrada de forma
individualizada o ato lesivo à legislação ou com excesso de poderes, com a devida comprovação do
nexo causal entre a conduta e o dano ao erário, não há como prevalecer a responsabilidade
pessoal do Sr. Douglas Graciatti.

Conclusão

Fl. 530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.838 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.723002/2015-14
24
Pelas razões acima expostas, voto por conhecer dos Recursos Voluntários para
rejeitar a preliminar e, no mérito, DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO para: a.) reduzir a multa
qualificada ao patamar de 100%; e b.) afastar a responsabilidade solidária da pessoa física.

Assinado Digitalmente
Marcelle Rezende Cota

VOTO VENCEDOR
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, redatora designada

Divirjo da relatora quanto ao afastamento da responsabilidade solidária do sócio
administrador, o Sr. Douglas Graciatti.
A responsabilidade solidária inserida no art. 135, III do CTN é imputada aos
administradores, pois são eles que detém o poder de gestão sobre a pessoa jurídica e quem pode
praticá-los com infração à lei ou às disposições da sociedade. No caso concreto, na qualidade de
sócio administrador da devedora e da pessoa jurídica Graciatti Empreendimentos Imobiliários
Ltda, apontada também como responsável solidário, o Sr. Douglas exerceu os atos de gestão em
ambas as empresas, com fim de simular estrutura organizacional de modo a obter benefícios ficais
indevidos, conforme destaca o voto da relatora:
Tem-se, portanto, que o dolo ficou evidenciado a partir da orquestração da
tentativa, precípua, de economia tributária, a qual não se pode afirmar que não
foi consciente, pois foi fruto de um planejamento, que envolveu, inclusive, uma
sequência temporal e um padrão comportamental, especialmente, reafirmando
que cotejando as informações inseridas pela Recorrente na GFIP com o Contrato
Social e a sua Contabilidade, cristalina a ação para modificar as características
essenciais, de modo a reduzir a carga tributária.
No caso sob análise não se identifica planejamento tributário, mas sim a
simulação de uma situação com o objetivo único de reduzir encargos tributários
ilegalmente. A ora Recorrente não está aplicando a legislação à situação fática,
mas simulando uma estrutura organizacional para obter benefícios fiscais. No
caso retratado, a aparência de licitude não se coaduna a realidade, encoberta no
plano formal, típica da simulação.
Considerando os fatos expostos e todos os elementos trazidos aos autos e já
apreciados nos tópicos anteriores, considera-se demonstrada a ocorrência da
conduta descrita nos artigos 71 e 72 da Lei no 4.502/1964 a justificar a
Fl. 531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.838 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.723002/2015-14
25
qualificação da multa, prevista no §1° do artigo 44 da Lei no 9.430/96,
considerando-se improcedentes as alegações da defesa sobre o tema.
(grifos não originais)
A caracterização da conduta dolosa, para além de justificar, na verdade obrigar a
qualificação da multa, tendo em vista o caráter vinculante do lançamento, nos termos do art. 142
do CTN, também justifica a lavratura de termo de solidariedade passiva para os administradores
da pessoa jurídica que são, de fato, as pessoas que praticam os atos de gestão, em nome da
empresa.
Se a fiscalização demonstra a execução, pela pessoa jurídica, de condutas tipificadas
nos art. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 1964, dolo, fraude ou simulação, com fins de reduzir o
pagamento de tributo, está perfeitamente caracterizado que a gestão da empresa cometeu
infração à lei, e, nos termos do art. 135, III do CTN, justifica a atribuição da responsabilidade
solidária e pessoal aos administradores da pessoa jurídica autuada.
A tese está presente no Acordão 2401-012.182, de 27/05/2025, assim ementado:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
(...)
MULTA
QUALIFICADA. SONEGAÇÃO.
CARACTERIZAÇÃO
DO DOLO PELA
APRORIAÇÃO DOS VALORES RETIDOS DA COTA DO SEGURADO.
Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais. A retenção da cota do segurado caracteriza o caráter
doloso da omissão da declaração em GFIP do pagamento correspondente.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DE TERCEIROS. ADMINISTRADORES E GERENTES.
ART. 135, III DO CTN. SONEGAÇÃO.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos os diretores, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado. A sonegação é um ato praticado com
infração à lei que gera obrigação tributária.
(grifos não originais)
No caso concreto, nos termos do contrato social (e-fls. 34), e mantido nas demais
alterações, a sociedade era representada, exclusivamente, pelo Sr. Douglas Graciatti, durante todo
o período fiscalizado.
Considerando que o Sr. Douglas era a única pessoa com poder de gestão, perde
sentido a necessidade de individualização das condutas, pois todas as práticas apontadas pela
Fl. 532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.838 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.723002/2015-14
26
fiscalização, sem nenhuma presunção mas por mera decorrência lógica, surgiram a partir de ato
direto do gestor ou por sua ordem, incluído os atos que tiveram por fim ocultar do Fisco a
realização do fato gerador do tributo.
Todavia, ainda que se pudesse alegar a “falta de individualização da conduta”, os
julgados citados abaixo da CSRF da primeira sessão entendem que, havendo comprovação de
dolo, fraude ou simulação e que os administradores tinham poder de gestão no período autuado,
a imputação da responsabilidade solidária a eles é decorrência automática, não sendo necessário
abordar sobre individualizações de condutas:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
ART.
135
DO
CTN.
PODERES
DE
GESTÃO/ADMINISTRAÇÃO.
I - O art. 135 do CTN, ao dispor no caput, sobre os atos praticados, diz respeito aos
atos de gestão para o adequado funcionamento da sociedade, exercidos por
aquele que tem poderes de administração sobre a pessoa jurídica. A plena
subsunção à norma que trata da sujeição passiva indireta demanda constatar se
as obrigações tributárias, cujo surgimento ensejaram o lançamento de ofício e
originaram o crédito tributário, foram resultantes de atos praticados com excesso
de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos. Fala-se em conduta,
acepção objetiva (de fazer), não basta apenas o atendimento de ordem subjetiva
(quem ocupa o cargo). Ou seja, não recai sobre todos aqueles que ocupam os
cargos de diretores, gerentes ou representantes de pessoa jurídica de direito
privado, mas apenas sobre aqueles que incorreram em atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
II - O fundamento da responsabilização tributária do art. 135 do CTN repousa
sobre quem pratica atos de gerência, podendo o sujeito passivo indireto ser tanto
de um “sócio-gerente”, quanto um diretor contratado, ou ainda uma pessoa que
não ocupa formalmente os cargos de diretores, gerentes ou representantes de
pessoa jurídica de direito privado, mas que seja o sócio de fato da empresa. Não
basta a pessoa integrar o quadro societário, deve restar demonstrado que possui
poderes de gestão, seja mediante atos de constituição da sociedade empresária
(contratos sociais, estatutos, por exemplo), ou, quando se tratar de sócio de fato,
em provas demonstrando a efetiva atuação em nome da empresa.
(Acordão no 9101.004.351, de 08/08/2019)
Em suas razões de decidir, o relator do Recurso Especial apresentado pela PGFN
aprecia a sujeição passiva atribuída aos administradores que foi afastada no julgamento do
Recurso Voluntário, sob o argumento de falta de individualização das condutas, e aponta que a
existência de condutas que justificam a aplicação da multa qualificada e a comprovação que a
pessoa física detinha poder de gestão no período autuado, justifica a imputação da
responsabilidade solidaria:
Fl. 533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.838 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.723002/2015-14
27
(...)
Percebe-se que a acusação recai sobre (1) a utilização de notas fiscais inidôneas,
de empresa com atividade operacional inexistente, para fabricar despesas
fictícias; (2) apresentação de declarações DIPJ com receitas zeradas, e (3) não
apresentação de arquivos magnéticos obrigatórios.
Afasto as ocorrências (2) e (3) para fins de imputação de responsabilidade
tributária com base no art. 135 do CTN, para o caso concreto. De fato, são
infrações tributárias, que inclusive justificaram a qualificação, o agravamento da
multa de ofício e arbitramento do lucro para os lançamentos de ofício dos anos
de 2007 e 2008. Contudo, quando se fala em atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, como fundamento para
trazer ao polo passivo da relação jurídica-tributária os sócios, administradores e
representantes da pessoa jurídica, há que se verificar a ocorrência de um ilícito
específico, que evidencie o ocorrência de uma construção artificial para se
amoldar a uma hipótese de incidência tributária (por exemplo, criação de
despesas fictícias mediante utilização de documentos falsos e inidôneos,
utilização de empresas fictícias sem substância e/ou com objetivo de
transferência de ativos/passivos para criar despesas ou se esquivar de incidências
tributárias), que é retratado com clareza nos presentes autos em relação à
fabricação de despesas fictícias mediante utilização de notas fiscais de empresa
inidônea (LCS AR PRESTADORA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA). Transcrevo as
constatações da autoridade fiscal:
(...)
Ou seja, a infração que justifica a imputação da responsabilidade tributária diz
respeitos a atos de gestão praticados no decorrer do ano-calendário de 2006.
(...)
Resta, portanto, suficientemente demonstrado, com base nos documentos
societários da pessoa jurídica, que a sócia VANESSA RODRIGUES DOS SANTOS
AGUIAR detinha poderes de gestão/administração da empresa, para o ano-
calendário de 2006. Por outro lado, tendo em vista que os sócios LUIZ RODRIGUES
DOS SANTOS e RODOLFO RODRIGUES DOS SANTOS não detinham poderes de
administração, e tampouco restou demonstrado nos autos que seriam sócios de
fato no decorrer do ano-calendário de 2006, não devem integrar o polo passivo na
relação jurídica-tributária.
(...)
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento parcial ao
recurso especial da PGFN, para restabelecer a responsabilização tributária de
VANESSA RODRIGUES DOS SANTOS AGUIAR, e determinar o retorno dos autos
para a turma a quo.
(grifos não originais)
Fl. 534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.838 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.723002/2015-14
28
Esse mesmo voto foi utilizado como razões de decidir no Acordão 9101.006331, de
06/10/2022:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA(IRPJ)Ano-calendário:
2011 MULTA QUALIFICADA. CABIMENTO.
A apresentação ao Fisco, de forma reiterada, de DCTFs, declarando débitos
tributários, em valores irrisórios, em relação aos realmente devidos e apurados
pelo próprio contribuinte revela sua intenção de ocultar e/ ou retardar o
conhecimento, pela autoridade administrativa, da ocorrência do fato gerador e/
ou da redução dos reais valores de tributos devidos, implicando a qualificação da
multa de oficio.
SUJEIÇÃO PASSIVA. MULTA QUALIFICADA. RESPONSABILIDADE ATRIBUÍDA A
ADMINISTRADOR DA PESSOA JURÍDICA. ART. 135, III, DO CTN. POSSIBILIDADE.
A cominação da penalidade qualificada baseada em conduta dolosa que denote
sonegação, fraude ou conluio com repercussões, em tese, na esfera criminal,
ensejam a responsabilização dos administradores da pessoa jurídica à época da
ocorrência dos fatos geradores da obrigação tributária em questão.
Correta a imputação de responsabilidade tributária aos sócios administradores
da pessoa jurídica por terem agido com infração à legislação tributária, visando
reduzir o pagamento de tributos devidos, mediante a apresentação de DCTF com
valores irrisórios, em relação aos efetivamente devidos e apurados pelo próprio
contribuinte.
(grifos não originais)
E no Acordão no 9101.007.216, de 07/11/2024, pela redatora designada, que
concluiu que
Não se trata de mera falta de recolhimento de tributos sabidamente devidos.
Trata-se da constituição de uma pessoa jurídica para centralização de serviços em
favor de um grupo econômico, que, sistemática e reiteradamente, deixa de
apresentar escrituração comercial, apresenta declarações zeradas, mas emite
parte das notas fiscais destes serviços em favor das pessoas jurídicas tomadoras,
em agravantes que convergem para a construção artificial referida no precedente
antes citado.
Há, portanto, elementos de fato assim necessários à aplicabilidade do art. 135 do
CTN e demonstração da atuação irregular dos administradores, que geriram a
sociedade no período em que, reiteradamente, a sonegação foi praticada,
descumprindo, assim, seu dever de zelo pelo adequado funcionamento das
sociedades empresárias, sendo desnecessária a demonstração de suas condutas
específicas em atos que ensejaram a sonegação constatada.
(grifos não originais)
Fl. 535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.838 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.723002/2015-14
29
Posto isso, não há motivos para afastar a solidariedade passiva do sócio
administrador.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário para
reduzir a multa qualificada ao patamar de 100%.
Assinado Digitalmente
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 536
DF CARF MF
Original